Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 1372 do STF. Ausência de repercussão geral. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido no Tema 1372 pelo STF, oportunidade em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as teses relativas à constitucionalidade das exigências editalícias podem ser analisadas em sede de apelo extremo.

III. Razões de decidir
3. O Tema 1372 do STF fixou que a controvérsia sobre o atendimento a requisitos previstos em lei ou edital possui natureza infraconstitucional, e demanda análise fática, que impede o processamento do recurso extraordinário, cuja competência se restringe à análise de ofensa direta à Constituição.
4. No caso concreto, o acórdão recorrido limitou-se à interpretação de normas infraconstitucionais e à avaliação do conjunto probatório, especialmente no laudo pericial, que atestou a inexistência de patologia incapacitante, afastando a eliminação do candidato por diagnóstico de refluxo tricúspide fisiológico.
5. A jurisprudência da Corte Suprema admite o controle jurisdicional de legalidade sobre os atos administrativos em concursos públicos, especialmente quando há divergência entre laudos médicos e possível violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A tentativa do agravante de rediscutir tais aspectos configura pretensão de reapreciação do mérito da causa, providência vedada na via estreita do agravo interno, sobretudo em se tratando de matéria já pacificada sob a sistemática da repercussão geral.
6. Assim, correta a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário, com base no adequado enquadramento das questões ao entendimento firmado pelo STF.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.